Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712176-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCISCO MELO MOURAO AGRAVADO: ENES HENRIQUE PEREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS FRANCISCO MELO MOURÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ENES HENRIQUE PEREIRA NETO: “Nada a prover quanto ao pedido precedente, uma vez que o executado já foi citado e o veículo não foi localizado. Em relação ao pedido de penhora de bens em nome da cônjuge, indefiro o pedido, pois busca o exequente atingir bens em nome de terceiro, estranho a presente lide. Fica a parte exequente intimada a indicar a exata localização do veículo para fins de remoção, sob pena de desconstituição da penhora e a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, e §1o do CPC.” O Agravante sustenta que, devido ao regime da comunhão parcial de bens, presume-se que o empréstimo foi contraído em benefício da família, razão pela qual o cônjuge do Agravado responde solidariamente pelo pagamento do débito, nos termos dos artigos 1.643, inciso II, e 1.644 do Código Civil. Salienta que é cabível, ao menos a penhora de bens até o limite da meação do cônjuge, consoante dispõem o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e o artigo 3o da Lei 4.121/1962. Conclui que é devida a realização de pesquisa de bens da esposa do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir a penhora dos bens do cônjuge, para satisfação do credito, pelo fato, dos bens do casal responderem solidariamente na constância do casamento” ou, alternativamente, “que seja resguardado e penhorado a meação do cônjuge devedor”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A penhora de bens do cônjuge do executado é prevista no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 790. Ficam sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;” Segundo a inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil, que dão respaldo substancial a essa responsabilidade patrimonial, os bens próprios ou da meação cônjuge respondem pelo pagamento de dívidas contraídas pelo outro em proveito da economia doméstica. Rezam esses preceitos legais: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. (...) Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” No caso sub judice nem mesmo se conhece a origem dos cheques em que se baseou a ação monitória, ou seja, o negócio jurídico em função do qual foram emitidos pelo Agravado, de sorte a empecer a admissão da vantagem familiar que em tese poderia respaldar a responsabilidade patrimonial de seu cônjuge. Nesse contexto, não se justifica processualmente a realização de pesquisas para localização de bens do cônjuge do Agravado. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA NO CONTRATO DE FIANÇA. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 2 - A outorga uxória não se confunde com fiança conjunta. Ao autorizar-se a fiança, somente preenche-se a exigência legal, mas não há fiança de ambos, ou seja, um cônjuge afiança e o outro simplesmente autoriza, não se convertendo em fiador. 3 - Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a manutenção da decisão em que se indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor. (AGI 07126065220208070000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, DJE 1/9/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DOCÔNJUGEDO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens (via Bacenjud, Renajud e Infojud) em nome da esposa do executado, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial, a fim de satisfazer o débito exequendo. 2. Na hipótese vertente, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. Assim, "não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF." (Acórdão n. 1230722, 07210570320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (AGI 07239477520208070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJE 26/11/2020)” Poder-se-ia, de outra borda, justificar a pesquisa a fim de permitir a penhora da meação do Agravado em bens registrados unicamente em nome de seu cônjuge, haja vista o regime de bens ser o da comunhão parcial de bens (ID 34538833). Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator